Tribunal: TJMT
Processo: 1019089-90.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019089-90.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), APARECIDA GOMES HASSI - CPF: 362.999.601-91 (RECORRIDO), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de nulidade de contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando o cancelamento do cartão e dos descontos, bem como condenando ao pagamento de indenização por dano moral e à restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado (RMC) realizada eletronicamente; e (ii) estabelecer se são devidos indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação eletrônica é válida e produz os mesmos efeitos do contrato físico, desde que atendidos os requisitos do art. 104 do Código Civil (agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei).

4.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante a apresentação de termo de adesão assinado eletronicamente, biometria facial, geolocalização compatível com o endereço da autora, termo de consentimento e comprovante de crédito em conta.

5.

Não se verificam indícios de vício de vontade, erro, dolo ou omissão relevante capazes de anular o negócio jurídico. O contrato informa claramente a natureza do produto — cartão de crédito consignado com desconto mínimo em folha (RMC).

6.

A liberação do valor de R$ 1.166,20 diretamente na conta da consumidora comprova a existência de contraprestação, afastando a alegação de ausência de contratação e de descontos indevidos.

7.

O simples fato de o contrato envolver encargos superiores aos do empréstimo consignado comum não caracteriza abusividade, tampouco enseja nulidade, aplicando-se o princípio da força obrigatória dos contratos.

8.

Não configurado ilícito contratual, inexiste fundamento para indenização por dano moral, pois não houve ofensa à honra, imagem ou dignidade da consumidora.

9.

Incide ao caso o princípio do venire contra factum proprium non potest, vedando comportamento contraditório da parte que utiliza o crédito e posteriormente alega desconhecer a natureza da operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1.

O contrato eletrônico de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válido quando comprovada a manifestação inequívoca de vontade do consumidor por meio de autenticação eletrônica segura.

2.

A liberação de valores na conta do contratante constitui indício suficiente da existência de contratação e da legitimidade dos descontos em folha.

3.

A ausência de vício de consentimento e de ilicitude na cobrança afasta o dever de indenizar por dano moral e de restituir valores em dobro.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019089-90.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrida(s):

Aparecida Gomes Hassi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR NULOS os contratos do cartão de crédito e saques consignados em discussão, impondo-se o cancelamento do respectivo cartão emitido em nome da autora e da respectiva reserva de margem consignada (RMC), sendo vedado o desconto em folha, bem como CONDENO o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, devidamente atualizado pelo IPCA (CC, art. 389) a partir desta sentença e acrescido de juros moratórios de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) desde a citação.

Concomitantemente, CONDENO o réu a restituir, em dobro, nos moldes do art. 42 do CDC, os valores descontados indevidamente da reserva de margem consignada (RMC) do benefício previdenciário da autora com base nos contratos ora declarado nulos detalhados acima desde os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação até a efetiva cessação, devendo sobre eles incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros moratórios legais de 1% ao mês desde a citação, com aplicação de tais consectários até 08/2024, ao passo que a partir de 09/2024, para correção deverá ser utilizado o IPCA (CC, art. 389) e para os juros moratórios a taxa legal (CC, art. 406).

Do indébito a ser restituído, resta autorizado o desconto dos valores disponibilizados à autora, a serem corrigidos pelo INPC a partir dos respectivos saques até 08/2024, ao passo que a partir de 09/2024, a correção deverá se dar pelo IPCA.

Sem ônus sucumbenciais, vide
caput
dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Em síntese, o recorrente sustenta que a contratação do cartão de crédito consignado com RMC ocorreu de forma regular, com assinatura eletrônica, selfie de confirmação e posterior uso do crédito por meio de saques, afastando qualquer vício de consentimento. Afirma que a operação é distinta do empréstimo consignado, possui respaldo legal e não exige desbloqueio do cartão físico. Alega que a autora não apresentou provas mínimas de ter sido enganada, razão pela qual inexistem ilicitude, dano moral ou má-fé. Defende, assim, a total improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a minoração do dano moral e a restituição apenas simples.

A autora relata que, ao verificar seu extrato no Meu INSS, descobriu descontos mensais referentes a cartão de crédito consignado com RMC e RCC que afirma jamais ter contratado. Diz não ter solicitado cartão, não ter recebido faturas e não ter autorizado qualquer reserva de margem, embora os descontos ocorram desde janeiro de 2023, totalizando R$ 3.050,59. Afirma ter buscado solução administrativa sem êxito e sustenta que a cobrança é abusiva e ilícita, razão pela qual pede a declaração de inexistência da contratação, a exclusão das reservas de margem, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A autora alegou desconhecer a natureza da contratação e sustentou não ter autorizado descontos nesse formato. Contudo, os documentos constantes dos autos demonstram o contrário.

O banco comprovou que a autora assinou termo de adesão ao cartão consignado, onde consta, de forma clara, que o produto contratado se trata de cartão de crédito com desconto mínimo em folha (RMC). Também foram juntados documento pessoal, biometria facial, termo de consentimento esclarecido, termo de autorização do beneficiário, termo de autorização de desbloqueio de benefício e faturas, ressaltando que o endereço da geolocalização é o mesmo informado na petição inicial. Não há indícios de vício de vontade ou omissão relevante que desconfigure a contratação.

Mais do que isso, o banco apresentou comprovante de TED datado de 23/11/2022, no valor de R$ 1.166,20, o qual foi depositado diretamente na conta da autora, sem qualquer devolução posterior.

Assim, diferentemente do que constou na sentença, não se verifica desvirtuamento da contratação, tampouco ausência de informação clara.

O contrato firmado traz expressamente a modalidade do produto, seus encargos e forma de amortização, não havendo qualquer indicação de que a autora tenha sido levada a erro ou que estivesse diante de cláusulas ambíguas ou abusivas.

Cumpre destacar, ainda, que a legislação pátria confere plena validade jurídica ao contrato eletrônico, desde que atendidos os requisitos de existência e validade do negócio jurídico previstos no artigo 104 do Código Civil, qual seja,
agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei.

A utilização de meios de autenticação como geolocalização, IP do dispositivo, biometria facial com prova de vida e registros de aceite digital em etapas sucessivas da contratação, como ocorreu no presente caso, satisfaz as exigências de manifestação inequívoca de vontade e preserva a segurança jurídica do ato.

Assim, a contratação eletrônica realizada pela autora em 23/11/2022 possui a mesma força vinculante que um contrato físico, não havendo razão para se afastar sua eficácia apenas pelo fato de não ter havido assinatura em papel ou entrega do cartão físico.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS BANCÁRIOS –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO RMC – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COBRANÇA DEVIDA ENQUANTO NÃO QUITADA A OBRIGAÇÃO – ASSINATURA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
- APLICAÇÃO “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTESTAT”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

2.

A instituição financeira logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora.

3.

Não há como deduzir que a contratação da modalidade de empréstimo consignado seja ilícita, abusiva ou fraudulenta, essencialmente, quando há evidente liberação de valores em favor do consumidor.

4.

Ademais, a consumidora deveria comprovar que ocorreu o engodo a fim de afastar a irregularidade da contratação. Pois é sabido que o empréstimo realizado através de cartão de crédito, o valor é creditado em favor da parte contratante mediante “saque cash”, e o débito é cobrado através da fatura do cartão, como ocorre o pagamento mínimo através da margem consignável do servidor público.

5.

De fato, o empréstimo consignado por meio de termo de adesão de cartão de crédito é modalidade diferente do empréstimo consignado habitual, contudo, não há ilicitude na conduta.

6.

Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

7.

Deste modo, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

8.

Com efeito, é cediço que a prática de oferecer empréstimo consignado ao consumidor por meio da rubrica de cartão de crédito, denota a inequívoca vantagem para o fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento, contudo, aplica-se ao caso a máxima do “venire contra factum proprium non potest” (vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar que desconhecia a modalidade de empréstimo contratado.

9.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual não há que se cogitar a pretendida indenização por danos materiais e morais.

10.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1013823-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Quanto ao dano moral, também entendo que não restou caracterizado. Os descontos ocorreram com base em contrato existente e com contraprestação (crédito recebido e não devolvido). Não há ilegalidade na cobrança, tampouco conduta ilícita do banco que justifique a reparação extrapatrimonial. O simples fato de a autora não ter quitado integralmente a dívida e ter sofrido os encargos de uma dívida rotativa não caracteriza abalo à sua honra ou dignidade, tratando-se de mero inadimplemento parcial.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025